Tribunal: TJDFT
Processo: 0004251-97.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. FESTA NOTURNA – ABUSO DE INSTRUMENTOS SONOROS. DEPOIMENTO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – PROVAS SUFICIENTES, QUANDO HARMÔNICAS E COERENTES COM AS CIRCUNSTÂNCIAS RELATADAS. DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais - LCP), a conduta do indivíduo que promove festa durante o período noturno, utilizando-se e abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.
2. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade da contravenção imputada ao réu na denúncia, eis que os depoimentos das testemunhas se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos. A mera negativa de autoria do apelante em nada infirma os depoimentos colhidos em juízo.
3. Irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Ressalta-se que não há fixado em lei qualquer critério matemático para o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado prolator da sentença a aferição e valoração dos elementos constantes nos autos, como corretamente foi realizado no Juízo de origem.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.